Tribunal: STF
Processo: HC 211323
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Inaplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Ausência de requisitos. Inviabilidade da via eleita. Dedicação a atividades criminosas. Paciente que ostenta registros infracionais e sentença condenatória não definitiva pelo mesmo crime. Regime inicial. Abrandamento. Questão não apreciada pelo STJ. Supressão de instância. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo a firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    2. Para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, providência que o habeas corpus não comporta.



    3. O fundamento lançado para afastar o tráfico privilegiado foi a comprovação de que a paciente se dedicava a atividades criminosas, ante a existência de registros infracionais quando da adolescência e de sentença condenatória não definitiva pelo mesmo crime.



    4. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em exame per saltum, analisar questões não analisadas nas instâncias antecedentes, pois, do contrário, incorrer-se-ia em grave violação das regras de competência constitucionalmente previstas.



    5. Agravo regimental não provido.